Tribunal: TCU
Processo: 003.936/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nos atos administrativos relativos a convênio voltado ao financiamento de obras de contenção para mitigar os efeitos da erosão fluvial ocasionada pelas cheias do Rio Negro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2022, nos atos administrativos relativos ao Convênio Plataforma + Brasil no 893854/2019, celebrado entre o município de Barcelos/AM e a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do então Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, voltado ao financiamento de obras de contenção para mitigar os efeitos da erosão na orla fluvial do aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, que se abstenha de aprovar o repasse de recursos para o convênio MDR 893854/2019 até que sejam esclarecidas ou justificadas tecnicamente as inconsistências apontadas no projeto para construção do muro de contenção na orla de Barcelos/AM, em razão do descumprimento da Lei 8666/1993, art. 6o, caput , inciso IX; alíneas "b" e "f", a saber: 9.1.1. ausência de estudo de concepção que demonstre a viabilidade e a vantajosidade econômica e técnica da solução de engenharia escolhida para resolução do problema a ser mitigado (erosão das margens do Rio Negro na orla do município), cotejando-a com alternativas, notadamente em razão da previsão, na planilha orçamentária, de transporte de material pétreo via embarcação pontal flutuante (550 ton) de localidade distante 170 km da obra, e da consideração de uso de geossintéticos no objeto, onerando os custos da sua implantação; 9.1.2. ausência de análise técnica da possibilidade de aproveitamento do volume de corte do terreno como material de empréstimo para aterro na obra; 9.1.3. indícios de incompatibilidade nas informações que fundamentam os volumes de corte e aterro considerados no orçamento, com a indicação de cotas topográficas divergentes entre os documentos/projetos, assim como caracterização de terreno natural incompatível com o local de desenvolvimento dos serviços; 9.1.4. ausência de economicidade e justificativa técnica na escolha do serviço "Aterro compactado em solo reforçado com geogrelha unidirecional com resistência a tração de 150 kN/m em camadas de 40 cm - fornecimento e instalação" (cód. Sicro 1506005), de modo que a utilização da geogrelha no aterro não se encontra devidamente fundamentada, especificada e dimensionada nas pranchas de engenharia, nas seções típicas, e nos demais elementos do projeto analisado, inexistindo estudos da efetiva necessidade de reforço para o aterro em questão; 9.1.5. ausência de economicidade e justificativa técnica na definição da composição de custos unitários da estrutura de contenção (muro gabião), em função do acréscimo do insumo "Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm", com risco de duplicidade na consideração desse material, também previsto no reforço dos aterros do empreendimento. 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Barcelos/AM sobre a seguinte impropriedade/irregularidade verificada na Concorrências Públicas 3/2021: 9.2.1. Fragilidade na definição dos critérios para verificação da capacitação técnica operacional, com risco de contratação de pessoa jurídica sem qualificação para a realização satisfatória do objeto, e prejuízo à efetividade, qualidade e durabilidade do empreendimento, notadamente em razão da não exigência de comprovação da execução anterior de objeto similar ao da contratação, nos termos permitido pelo art. 30 da Lei 8.666/1993 e pela Súmula-TCU 263/2011. 9.3. encaminhar cópia de inteiro teor deste acórdão à SNSH/MIDR, à prefeitura municipal de Barcelos/AM e à Câmara de Vereadores do município de Barcelos/AM; 9.4. arquivar os presentes autos, sem prejuízo do monitoramento das determinações supra em processo específico, nos termos do art. 35, caput , da Resolução-TCU 259, de 7 de maio de 2014.